Tribunal: TJDFT
Processo: 0744107-82.2024.8.07.0000
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO MARTINS FILHO
Órgão colegiado: 1a CÂMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-02-23
Data de publicação: 2026-03-06

Ementa:
Direito Processual Civil. Ação rescisória. Sentença que extingue a execução fiscal pelo reconhecimento da prescrição intercorrente. Art. 966, inciso V. Inexistência de manifesta ofensa à norma jurídica. Ausência de teratologia. Inconformismo com o resultado do julgamento. Impossibilidade de Utilização da ação rescisória como sucedâneo Recursal. Pedido Rescisório Improcedente.
I. Caso em exame
1. Ação rescisória ajuizada com fundamento no art. 966, inciso V, objetivando rescindir sentença proferida pelo Juízo da 2a Vara de Execução Fiscal que, reconhecendo a ocorrência da prescrição intercorrente, extinguiu o processo, com fundamento nos artigos 40, § 4o, da LEF, 174 do CTN e 487, inciso II, do CPC.
II. Questão em discussão
2. A questão em discussão consiste em examinar se houve violação à norma jurídica (art. 40, § 4o da LEF), considerando a alegação de que não teriam sido observados os marcos temporais definidos pelo c. STJ no REsp no 1340553/RS; e de que no caso é aplicável a Súmula 106 do STJ para afastar a prescrição intercorrente.
IV. Razões de decidir
3. Para caracterizar a violação prevista no art. 966, V, do CPC é necessária afronta direta, explícita e inequívoca de norma jurídica, de forma que é imprescindível que a decisão rescindenda tenha atribuído sentido excepcional à norma jurídica, ofendendo-a de forma manifesta, absurda ou teratológica.
4. No caso, o comportamento da Fazenda Pública, ao manter-se inerte quanto a diversos atos determinados pelo juízo em resposta aos pedidos realizados pelo próprio exequente, contribuiu relevantemente para a demora do correr processual, afastando a aplicação da Súmula 106 do STJ, e não houve indicação da ocorrência de qualquer causa interruptiva ou suspensiva da prescrição, desde a ciência da não localização de bens penhoráveis em 2009, tendo a execução transcorrido por longo período sem indícios concretos da possibilidade de satisfação do crédito
5. Não se constada violação manifesta à norma jurídica (art. 40, § 4o, da LEF), pois, ainda que não tenha havido determinação formal de suspensão do processo, o entendimento exposto na sentença rescindenda está de acordo com as teses fixadas pelo STJ no julgamento REsp 1.340.553/RS, sujeito à sistemática dos recursos repetitivos.
6. Na presente ação rescisória o ente distrital tece argumentos que não foram submetidos ao juízo de origem, o que, igualmente, afasta a alegação de teratologia na decisão, depreendendo-se que a parte pretende utilizar esta excepcional via da ação rescisória como sucedâneo recursal, notadamente porque ela não se utilizou das vias recursais ordinárias para tentar modificar a sentença rescindenda.
7. Ausente demonstração da manifesta violação à norma jurídica, deve ser mantida a acórdão rescindendo que, de posse das mesmas alegações e documentos, decidiu pela parcial procedência dos pedidos iniciais, em desfavor da parte autora da presente ação rescisória.
V. Dispositivo
8. Ação rescisória julgada improcedente.
________

Dispositivos relevante citados: CPC, art. 966, inc. V; LEF, art. 40, § 4o.
Jurisprudência relevante citada: Súmula no 106/STJ; STJ, REsp no 1340553/RS, Rel. Min. Mauro Campbell, Primeira Seção, j. 12.09.2018.